Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL. Alega o impetrante que: 1) participou do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (COD 104 – Transporte) e concorreu a uma das vagas reservadas a candidatos negros; 2) os itens 8.13 e 8.15 do edital do concurso (Edital 01/2022 – ATUB) preveem que os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas aos candidatos negros; 3) o IADES incluiu os candidatos negros classificados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência nas vagas reservadas aos candidatos negros, o que causou sua desclassificação; 4) o edital do concurso previu que seriam avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até a 90a posição das vagas oferecidas à ampla concorrência e até a 36a posição das vagas reservadas aos negros; 5) o resultado provisório das provas objetivas publicado pelo IADES demonstra que 36 candidatos classificados nas vagas reservadas a negros também foram classificados nas vagas oferecidas à ampla concorrência; e 6) se, nos termos do edital, fossem retirados das vagas destinadas aos negros os 36 candidatos que obtiveram aprovação também na classificação geral, ele ficaria na 22a posição das vagas destinadas aos candidatos negros e seria classificado. Ao final, requer: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e a realização do procedimento de heteroidentificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o impetrante fundamenta seu pedido de gratuidade nos seguintes termos: “(...) Inicialmente, o Impetrante roga pela concessão da gratuidade da justiça, uma vez que, devido a sua pouca condição financeira e atualmente encontrar-se desempregado, deve ser considerada pobre na forma da lei e assim o sendo, faz jus, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC/15, a gratuidade da justiça, conforme declaração de hipossuficiência. (ID 54412781, p. 2) Todavia, não foram anexados aos autos documentos que comprovem as alegações do impetrante. A ausência dos documentos impede a análise do alegado estado de hipossuficiência econômica por este juízo. INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento das custas. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator